Tribunal: STF
Processo: ARE 643937
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Conversão em agravo regimental. Inovação recursal. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas.



    1. A alegada violação dos arts. 37 e 95, parágrafo único, inciso V, da Constituição, constitui inovação recursal não passível de apreciação.



    2. Sem reparos a decisão agravada em que se concluiu ter natureza infraconstitucional a questão atinente aos requisitos legais para penhora de bens em sede de execução fiscal. Além do mais, para decidir de maneira diversa, mister seria o revolvimento de fatos e de provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.